Tribunal: TJDFT
Processo: 0712868-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EC N. 103/19. CUMULAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE COM APOSENTADORIA. REDUTOR. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente vício que justifique a oposição do recurso integrativo.
3. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todas as questões trazidas pelas partes. 3.1 No caso concreto, o acórdão enfrentou as questões apresentadas, de forma fundamentada, emitindo juízo de valor sobre os tópicos relevantes para a solução da matéria devolvida na apelação.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.